Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 254555166, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 262303143, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido por ALMIRO FRANCISCO DE SOUSA, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei no 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida no julgamento de ação coletiva (processo n. 0000805-28.1993.8.07.0001) proposta por ALMIRO FRANCISCO DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Impugnação ao pedido de cumprimento individual de sentença apresentada pelo Distrito Federal ao ID 251547548, na qual alega, em síntese, excesso de execução, afirmando que o cálculo deve ser limitado temporalmente à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei 8.688/93, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária. Em resposta à impugnação (ID 254376895), a parte exequente rebate os argumentos trazidos na impugnação. DECIDO. O Distrito Federal sustenta a existência de excesso de execução. Pugna para que o cálculo do valor exequendo se limite à data de 21/10/1993, dia anterior à entrada em vigor da Lei m. 8.688/1993, que majorou a alíquota de contribuição previdenciária A sentença proferida nos autos da ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001 julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: “Julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescido de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado”. Os valores tidos como indevidamente descontados eram referentes a alíquota de contribuição social instituída pelo artigo 9o da Lei n. 8.612/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Após, foi editada a Lei n. 8.688/1993 e a Medida Provisória n. 540/1994, as quais permitiram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Essas normas foram consideradas constitucionais e autoaplicáveis no âmbito do Distrito Federal. Desse modo, existe o apontado excesso de execução, pois a autora pleiteia a devolução de valores descontados por ato constitucional, não abarcados pela sentença exequenda. Portanto, o cálculo do valor devido deve ter como termo final a vigência da Lei n. 8.688/1993, que instituiu nova alíquota de contribuição social, com observação da anterioridade nonagesimal. É o entendimento firme deste e. TJDFT: [...] Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo Distrito Federal, apenas para limitar a devolução dos valores descontados à edição da Lei n. 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, concedo o prazo de 10 (dez) dias à parte exequente para apresentar a planilha de cálculos, nos exatos termos desta decisão. Após, dê-se vista ao Distrito Federal, pelo mesmo prazo. Em seguida, retornem conclusos para decisão. Por fim, após manifestação das partes, será apreciada a fixação de honorários referentes à impugnação apresentada quanto ao excesso de execução. INTIMEM-SE.” (grifo nosso). “Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Distrito Federal em face da decisão (ID 254555166). Por fim, requer o acolhimento dos aclaratórios objetivando o saneamento da omissão. Sem contrarrazões (ID 262097871). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022 do CPC, servindo para sanar eventuais vícios de contradição, omissão e obscuridade, ou, ainda, corrigir erro material. Não verifico a presença de omissão contidas na decisão, mas sim, entendimentos diametralmente opostos daqueles firmados pela parte embargante. Observa-se, na realidade, que a parte embargante pretende rediscutir a matéria decidida de maneira contrária aos seus interesses, agregando efeitos infringentes ao julgado como forma de ver satisfeitas suas pretensões. Na verdade, deve manifestar toda a sua inconformidade por meio da via recursal própria, conquanto não há de se falar em reforma do julgado nos pontos levantados ante a fundamentação exposta, sendo que os embargos não se destinam ao reexame do mérito. Nesse sentido, entende o eg. TJDFT quanto ao reexame da matéria já apreciada em sede de Embargos Declaratórios: [...] Portanto, tendo em vista a ausência de qualquer omissão na decisão vergastada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. Forte nessas razões, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O cumprimento individual de sentença tem como base a ação coletiva no 000805-28.1993.8.07.001, ajuizada pelo sindicato representando os servidores públicos distritais, visando à restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária com base no art.9o da Lei no 8.162/91, declarado inconstitucional pelo STF. A r. sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados com base na alíquota de 12% da contribuição previdenciária instituída pelo art. 9o da Lei no 8.162/91, declarada inconstitucional pelo c. STF na ADI no 790. O Distrito Federal foi condenado a pagar aos substituídos os valores indevidamente descontados com base na alíquota relativa à contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei no 8.162/1991, declara inconstitucional pelo c. STF no ano de 1992. Ressalto que, com a entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94, reconhecidas com constitucionais pelo STF, cessaram os efeitos da inconstitucionalidade da norma anterior, sendo legítima a majoração da alíquota desde que observada a anterioridade nonagesimal. Acrescento que, em 1° de dezembro de 2021, foram parcialmente providos os recursos de apelação interpostos pelo Distrito Federal e pelo SindSaúde, nos embargos a execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, associados a execução coletiva, para “estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei n 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido devera ser aplicado ate a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, devera ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia)”. Nesse sentido, verifico que a r. decisão agravada está em conformidade com os limites da coisa julgada, ao restringir a base de cálculo ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993, conforme os parâmetros fixados nos embargos à execução coletiva. Os cálculos, nos termos da r. decisão agravada, ainda nem sequer foram apresentados pelo agravado-exequente. Desse modo, não procede a alegação do agravante-executado no sentido de que o Juízo de Primeiro Grau “insiste em homologar o valor do laudo pericial impugnado pelo executado ao arrepio do que restara definido no título judicial exequendo” (id. 80569999). Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se.